Tribunal: TJMT
Processo: 1027860-72.2020.8.11.0002
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027860-72.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Decadência, Anulação de Débito Fiscal, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso na pessoa do seu representante legal (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VANDERLEI CARVALHO DA SILVA - CPF: 314.198.281-34 (AGRAVADO), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO ESCALONAMENTO DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que declarou a nulidade do Processo Administrativo Tributário no 13.887/2009, a consequente invalidade da Certidão de Dívida Ativa no 20107490 e extinguiu a execução fiscal no 0021122-37.2010.8.11.0002, com condenação em honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação por edital promovida no âmbito do processo administrativo tributário foi válida, diante da omissão da Administração em utilizar endereço do contribuinte disponível em seus próprios cadastros; e (ii) saber se a fixação dos honorários advocatícios respeitou o escalonamento previsto no art. 85, § 3o, do CPC, considerando o valor da causa.

III. Razões de decidir

3. A validade do lançamento tributário exige a notificação válida do contribuinte, a qual deve ser realizada preferencialmente por meios diretos, sendo a notificação por edital medida excepcional e subsidiária.

4.

Restou demonstrado que a Administração Pública dispunha, desde 2005, do endereço atualizado do contribuinte em seus próprios registros, o qual inclusive foi utilizado na CDA e na execução fiscal, mas, ainda assim, optou prematuramente pela notificação por edital.

5. A ausência de notificação válida obsta a constituição do crédito tributário e, com o decurso de cinco anos sem o aperfeiçoamento do lançamento, opera-se a decadência, nos termos do art. 173, I, do CTN.

6. A presunção de legitimidade do ato administrativo cede diante de prova da sua invalidade, notadamente em casos de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

7. Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que a decisão agravada aplicou de forma linear o percentual de 8% sobre o valor da causa, desconsiderando o escalonamento obrigatório previsto no art. 85, §3o, do CPC, o qual determina percentuais decrescentes conforme as faixas de valor da base de cálculo.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É inválido o lançamento tributário fundado em notificação por edital realizada sem o esgotamento de diligências mínimas, quando a Administração dispõe de endereço atualizado do contribuinte em seus próprios registros. 2. Verificada a ausência de notificação válida, opera-se a decadência do crédito tributário, nos termos do art. 173, I, do CTN. 3. A fixação de honorários advocatícios deve observar, obrigatoriamente, o escalonamento previsto no art. 85, § 3o, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 325206860), que negou provimento à apelação cível interposta pela Fazenda Pública e manteve integralmente a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0.

Na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, ajuizada por Vanderlei Carvalho da Silva, com o objetivo de declarar a nulidade do Processo Administrativo Tributário n.o 13.887/2009 e, por consequência, da Certidão de Dívida Ativa n.o 20107490, que embasa a execução fiscal n.o 0021122-37.2010.8.11.0002.

O autor sustentou que a notificação no âmbito do PAT foi enviada a endereço inexistente e que, mesmo dispondo de informações corretas e atualizadas do contribuinte, a Administração Pública promoveu notificação por edital sem esgotar diligências mínimas para localização direta. Diante disso, pleiteou o reconhecimento da nulidade da notificação, da consequente constituição do crédito tributário, e da decadência do direito de lançar, nos termos do art. 173, I, do CTN.

A sentença de origem reconheceu a nulidade da notificação administrativa, declarou extinta a execução fiscal e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios. A apelação interposta pelo Estado foi rejeitada monocraticamente.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que (i) a notificação foi enviada ao endereço fornecido pelo próprio contribuinte; (ii) a omissão na atualização do domicílio fiscal atrai a presunção de validade do edital; (iii) a decisão monocrática inverteu a lógica do processo tributário ao imputar à Administração Pública o ônus da diligência por endereços em outros órgãos; e (iv) a fixação dos honorários advocatícios não observou o escalonamento previsto no art. 85, §3o, do CPC.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 342870854), requerendo o desprovimento do agravo.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 325206860), que negou provimento à apelação cível interposta pela Fazenda Pública e manteve integralmente a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise da validade da notificação promovida no bojo do Processo Administrativo Tributário n.o 13.887/2009, elemento essencial para a constituição do crédito tributário que embasou a lavratura da CDA n.o 20107490 e a posterior execução fiscal. Em decorrência disso, impõe-se examinar se a inobservância, pela Administração, de diligência mínima para localização do contribuinte, à época já identificado nos próprios registros estatais, compromete a higidez do lançamento tributário e acarreta, como consequência jurídica inafastável, a decadência do crédito, nos termos do art. 173, I, do Código Tributário Nacional. Também se insere no escopo da presente insurgência a discussão quanto à regularidade da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, com especial enfoque na observância do escalonamento previsto no art. 85, §3o, do Código de Processo Civil.

O recurso comporta parcial provimento.

A decisão agravada analisou com precisão a matéria posta nos autos, demonstrando com clareza que o Estado de Mato Grosso dispunha, desde 2005, do endereço atualizado do contribuinte, conforme declarado em interrogatório policial, o mesmo endereço posteriormente utilizado para lavratura da CDA e propositura da execução fiscal.

A alegação do agravante de que o contribuinte teria deixado de cumprir o dever de atualização cadastral — nos termos do art. 17, IV, da Lei Estadual 7.098/1998 — não elide a obrigação da Administração Pública de observar as informações que já possuía nos próprios registros oficiais. A jurisprudência consolidada reconhece que a notificação por edital é meio excepcional, a ser utilizado apenas após a demonstração do esgotamento de diligências razoáveis para localização do contribuinte.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ANUIDADES. NATUREZA TRIBUTÁRIA. LANÇAMENTO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. ENVIO. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Execução Fiscal, movida pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul, para cobrança de débito inscrito em dívida ativa, relativo a anuidades de Conselho de Fiscalização Profissional. O Tribunal de origem manteve a sentença que extinguiu a Execução Fiscal, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com base nos arts. 485, IV, e 803, I, do CPC/2015, concluindo pela nulidade do título executivo, em razão da ausência de comprovação da regular notificação do sujeito passivo.

III. Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que, apesar de apontar como violado o art. 1.022 do CPC/2015, a parte agravante não evidencia qualquer vício, no acórdão recorrido, deixando de demonstrar no que consistiu a alegada ofensa ao citado dispositivo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").

IV. A situação controvertida nos presentes autos já foi analisada inúmeras vezes pelo STJ, que firmou entendimento no sentido de que "as anuidades devidas aos conselhos profissionais constituem contribuições de interesse das categorias profissionais e estão sujeitas a lançamento de ofício, que apenas se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento do tributo e o esgotamento das instâncias administrativas, em caso de recurso. É necessária a comprovação da remessa da comunicação. Do contrário, considera-se irregularmente constituído o título executivo, e elididas a certeza e a liquidez presumidamente conferidas à certidão de dívida ativa" (STJ, REsp 1.788.488/RS, Rel. Ministro OF FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/04/2019). Adotando igual orientação:
"Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, entende-se que 'a ausência da notificação administrativa implica o reconhecimento da irregularidade na constituição do crédito, afastando, portanto, a presunção de certeza e de exigibilidade de que goza a Certidão de Dívida Ativa, cabendo ao Conselho a prova de que efetuou a devida notificação ao executado (AgInt no REsp. 1.825.987/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 19.12.2019; REsp. 1.793.414/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 26.3.2019)' (AgInt no AREsp 1.628.478/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020)." (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.656.080/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2020).Em igual sentido: STJ, REsp 1.793.414/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2019; AgInt no REsp 1.825.987/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2019; AREsp 1.556.301/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AgInt no AgInt no AREsp 1.622.237/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; AgInt no AREsp 1.651.861/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2020.

V. No caso, o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, manteve a sentença extintiva, consignando que "não consta dos autos comprovação de prévia e regular notificação do contribuinte". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.057.234/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.)

Constata-se, no caso em apreço, omissão da Administração em utilizar informações que estavam sob sua própria guarda, preferindo realizar notificação por edital de forma prematura e injustificada. Esse vício compromete a higidez do lançamento tributário, atingindo sua própria constituição e, por consequência, impedindo a interrupção do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.

De modo absolutamente lógico, a ausência de notificação válida impede o aperfeiçoamento do lançamento, e, decorrido o prazo de cinco anos sem sua formalização válida, opera-se a decadência do direito de lançar, como corretamente decidido na sentença e reiterado na decisão monocrática agravada.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – NÃO PAGAMENTO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE PREVISTO PARA EFETUAÇÃO – ARTIGO 173, I, DO CTN – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – NULIDADE – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INVÁLIDA – DECADÊNCIA DO DIREITO – OCORRÊNCIA – NÃO PROVIMENTO.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento, de ofício, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito tributário, somente tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado o pagamento (art. 173, I, do CTN).

Em vista de a notificação por edital, no Processo Administrativo Tributário, ser nula, deve-se reconhecer a invalidade da constituição do crédito executado.

Decorrido mais de 05 (cinco) anos do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado, deve-se reconhecer a decadência do direito de o Fisco constituir o crédito tributário.

(N.U 0000581-26.2009.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024, Publicado no DJE 15/02/2024)

Ademais, importa consignar que a presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede ante prova em sentido contrário, especialmente quando demonstrada violação a normas expressas do processo administrativo e a princípios constitucionais, como o contraditório, ampla defesa e devido processo legal, insculpidos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Noutro giro, no que se refere à fixação dos honorários sucumbenciais, assiste razão parcial ao agravante.

Com efeito, o juízo monocrático, ao fixar o percentual de 8% sobre o valor atualizado da causa — R$ 3.508.532,10 — aplicou de forma linear o inciso II do §3o do art. 85 do Código de Processo Civil, sem observar que, diante da expressiva quantia envolvida, incidiria, de forma obrigatória, o escalonamento progressivo das faixas previstas nos incisos I a V do referido parágrafo.

A norma processual é clara ao estabelecer um critério cumulativo e escalonado, de modo que cada faixa de valor da causa deve ser remunerada com seu respectivo percentual máximo, e não aplicada de forma uniforme sobre a totalidade da base de cálculo.

Assim, valores que excedam a faixa do inciso II — correspondente ao intervalo entre 200 e 2.000 salários-mínimos — devem ser submetidos aos percentuais decrescentes das faixas seguintes (incisos III a V), sob pena de violação à literalidade da lei e à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. ATIVO PERMANENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE O CONVÊNIO 52/1991 E DECRETO ESTADUAL N.o 1.353/2012. PREVALÊNCIA DO CONVENIO 52/91. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível e remessa necessária contra sentença que julgou procedente pedido de anulação de débitos fiscais constituídos por meio de TADs, reconhecendo a ilegalidade da cobrança integral de diferencial de alíquota de ICMS sem dedução do tributo recolhido na origem, em operações interestaduais de aquisição de maquinário agrícola por pessoa física.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS, na entrada em Mato Grosso de máquinas e implementos agrícolas adquiridos em outros estados, em percentual integral de 5,6%, desconsiderando o imposto pago na origem, com base no Decreto Estadual no 1.353/2012.

III. Razões de decidir

3. O Convênio ICMS 52/1991 tem status de lei complementar e estabelece a carga tributária efetiva de 5,6% para operações com máquinas e implementos agrícolas, determinando a dedução do tributo recolhido na origem.

4. O Decreto Estadual no 1.353/2012, ao exigir o pagamento integral da alíquota interna sem dedução do valor pago na origem, contrariou o Convênio e a Lei Complementar no 24/1975.

5. A cobrança integral do diferencial de alíquota é indevida e enseja a nulidade dos créditos tributários.

6. Os honorários advocatícios devem observar o escalonamento legal previsto nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, com majoração por atuação em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária quanto aos honorários.

Tese de julgamento: "1. O Convênio ICMS 52/1991 prevalece sobre norma estadual que discipline de forma diversa a cobrança do diferencial de alíquota em operações interestaduais com máquinas e implementos agrícolas. 2. É indevida a cobrança integral de 5,6% de ICMS pelo Estado destinatário sem dedução do valor pago na origem.
3. Os honorários advocatícios contra a Fazenda Pública devem ser fixados com base no escalonamento previsto nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2o, VII e VIII; LC no 24/1975, art. 1o; CPC, art. 85, §§ 3o, 5o e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0000323-98.2014.8.11.0012; TJMT, N.U 1007958-55.2016.8.11.0041; TJMT, N.U 1013651-20.2016.8.11.0041.

(N.U 1038117-68.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

Dessa forma, aplica-se ao caso o escalonamento obrigatório do art. 85, §3o, I e II do CPC, visto que o valor ultrapassa 200 salários-mínimos.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e dou-lhe parcial provimento, exclusivamente para adequar a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais ao critério de escalonamento progressivo previsto no art. 85, §3o, do Código de Processo Civil, devendo a verba honorária ser recalculada mediante a aplicação sucessiva das faixas legais correspondentes ao valor da causa, mantida a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, em razão da atuação em grau recursal.

No mais, mantenho integralmente a decisão monocrática agravada, inclusive quanto ao reconhecimento da nulidade do processo administrativo tributário e da consequente decadência do crédito tributário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026